Tribunal: TJDFT
Processo: 0746549-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EXECUTADO DOMICILIADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO. SEM INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CRITÉRIOS INFORMADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPATIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O fato de o réu ser domiciliado em outra unidade da federação, por si só, não justifica a imediata extinção do processo, nos termos do artigo 13, §2o, e art. 18, inciso III, da Lei n. 9.099/95, todavia, uma vez que se trata de título executivo extrajudicial, em que o ato processual a ser praticado é de citação, penhora e avaliação, por oficial de justiça, a expedição de carta precatória se mostra um procedimento incompatível com os critérios informadores dos juizados especiais (simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade - Art. 2o, inc II, da Lei 9.099/95), sobretudo ante a falta de indicação de bens penhoráveis do devedor.

2. Desse modo, escorreita a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito.

3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões

4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.